Tribunal: TJSP
Processo: 1016855-25.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAMPINAS. Ação de procedimento ajuizada por servidora ocupante de cargo efetivo PEB I na Prefeitura Municipal de Campinas, objetivando o reconhecimento para todos os fins de direito, aposentadoria, disponibilidade, adicionais por tempo de serviço, quinquênios, licença-prêmio e sexta parte, o tempo de serviço prestado junto à Municipalidade de Hortolândia/SP. Sentença

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAMPINAS. Ação de procedimento ajuizada por servidora ocupante de cargo efetivo PEB I na Prefeitura Municipal de Campinas, objetivando o reconhecimento para todos os fins de direito, aposentadoria, disponibilidade, adicionais por tempo de serviço, quinquênios, licença-prêmio e sexta parte, o tempo de serviço prestado junto à Municipalidade de Hortolândia/SP. Sentença que julgou a pretensão. Reforma. Necessidade. Legislação municipal que autorizava o cômputo do serviço prestado em outro município para o fim da obtenção de adicional por tempo de serviço, licença prêmio e sexta-parte. Artigos 120,0§ 1o, I e 150, § 1o, ambos da Lei Municipal no. 1.399/55 – Estatuto dos Funcionários Públicos de Campinas e Artigo 6o da Lei Municipal no. 6.021/1988 e Decreto Municipal no. 11068/92. Disposições legais superadas pelo artigo 143da Lei Orgânica do Município de Campinas de 1990 que, por sua vez, determina que o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal contará apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade. Precedentes da Câmara. Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente
Recursos parcialmente provido.